Tribunal: TJDFT
Processo: 0707624-22.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAJORANTE DE ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É inviável desclassificar a conduta de roubo para exercício arbitrário das próprias razões quando não há sequer indícios de que o réu agira com pretensão legitima para satisfazer eventual crédito.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, não havendo motivo para desprezá-la; especialmente se as declarações são precisas e coerentes.
3. Não é necessária a apreensão e a perícia da arma branca utilizada no crime de roubo para aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inc. VII, do CP, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, como o depoimento da vítima ou da testemunha.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.